Tribunal: TJDFT
Processo: 0716083-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. INSUSCETIVEL DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. OMISSÕES INEXISTENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil deve ser compreendida como a ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício não demonstrado no caso particular. O acórdão consignou que a pretensão declaratória não se submete aos prazos prescricionais ou decadenciais. Tal circunstância, por si só, é suficiente ao afastamento das alegações trazidas em sede de aclaratórios.
3. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
4. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento é suficiente para os fins de prequestionamento. O Colegiado somente está obrigado a se manifestar sobre as questões capazes de, em tese, infirmar a convicção formada. Ademais, apreciada a matéria, torna-se prescindível a menção aos dispositivos legais correspondentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.